Tribunal: TJES
Processo: 5003793-83.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003793-83.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JECIMAR DA SILVA VARGAS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003793-83.2021.8.08.0014

APTE:
JECIMAR DA SILVA VARGAS

A
PDO
:
S
AMARCO MINERAÇÃO S.A E VALE S.A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMENDA À INICIAL ACOLHIDA. DECLARAÇÃO DE INÉPCIA POSTERIOR COM BASE NO MESMO FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO PRO-JUDICATO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Nos termos dos artigos 505 e 507,
do Código de Processo Civil
, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de ordem pública, em razão da preclusão pro judicato.

2. A inépcia da petição inicial é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, nos termos do artigo 3
37
,
inciso IV
III, e §
5
º, do CPC, não se sujeitando à preclusão.
Contudo, uma vez acatada e emenda a inicial pelo magistrado, estabilizando o fundamento, lhe é defeso reavivá-la, principalmente sem a prévia oitiva do autor, para extinguir o processo, na forma do art.485, inciso I, do
citado Codex
.

3.
Hipótese dos autos em que de
terminada e deferida a emenda à inicial, acatando os motivos pelos quais o Autor/Apelante estaria impossibilitado de
juntar comprovante de residência
no local do dano alegado, descabe ao julgador, fincado no mesmo fato, reconhecer a inépcia da exordial.

4.
Preliminar de error in procedendo suscitada e acolhida. Sentença anulada. Recurso prejudicado

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, suscitar a acolher a preliminar de nulidade de sentença, e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003793-83.2021.8.08.0014

APTE:
JECIMAR DA SILVA VARGAS

A
PDO
:
S
AMARCO MINERAÇÃO S.A E VALE S.A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

P
RELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – ERROR IN PROCEDENDO.

Consoante relatado,
t
rata-se de
apelação cível
interposta
p
or
JECIMAR DA SILVA VARGAS
,

eis que i
nconformado com a
sentença que
indeferiu sua petição inicial (art.485, inciso I, do CPC)
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada em face
S
AMARCO MINERAÇÃO S.A E VALE S.A.

V
erifica-se dos autos que, através do despacho de id nº 7494933, considerando os elementos objetivos da lide, o magistrado primevo determinou a intimação do Autor/Apelante para emendar a petição inicial, instando-o a apresentação do comprovante de residência no Município de Colatina.

O Autor/Apelante protocolou a petição de Id nº 7495185, na qual esclareceu que
“
Na data dos fatos descritos na demanda (Novembro de 2015), o autor residia com seus genitores, os quais faleceram em 2018 e 2020, respectivamente. Em razão disso, foi realizada, em anexo a inicial, a juntada de contas de energia relativas ao período citado, em nome de José Vargas, genitor do autor.”

A
demais, apresentou uma declaração de residência, fatura de consumo de energia elétrica e Certidão de Óbito de seus genitores (Id 7495186).

A seguir, despachou o magistrado primevo no Id nº 7495188, oportunidade em que
recebeu a emenda a inicial
e determinou a citação das Requeridas.

Citada a Requerida/Apelada
S
AMARCO MINERAÇÃO S.A,
arguiu preliminares de ilegitimidade passiva
e ativa, bem como a
inépcia da petição inicial, esta, em especial, para denunciar que violados
pelo Requerente
os incisos III e IV do art.319 do Código de Processo Civil.

Frustrada a tentativa de citação da VALE S.A, posteriormente proferiu-se a sentença objurgada, onde o magistrado primevo entendeu pela inépcia da petição inicial, ao fundamento que os documentos apresentados pelo Autor/Apelada não se prestavam a comprovar sua moradia no Município de Colatina à época do rompimento da barragem de Mariana.

Assim, conquanto o magistrado, anteriormente, entendeu por deferir a emenda à inicial, acatando os motivos
consignados pelo apelante
de ausência de juntada do comprovante de residência em
seu
nome,
e
, após, em ato contraditório em sem prévia intimação, sentenciou o processo, ao fundamento de que
n
ão saneados
aqueles
vícios
que denunciara
,
entendo que houve m
anifesta violação ao princípio vedação
à
decisão surpresa
e o da preclusão pro-judicato, previstos, respectivamente, no art.9º, caput e art
s
. 505 caput
e art.507
, ambos do Código de Processo Civil.

Não se olvida que a
inépcia da petição inicial é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, nos termos do artigo 301, III , e § 4º, do CPC, não se sujeitando à preclusão.
Contudo, uma vez acatada e emenda a inicial pelo magistrado, estabilizando o fundamento, lhe é defeso reavivá-la, principalmente sem a prévia oitiva do autor, para extinguir o processo, na forma do art.485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ora, d
efinindo pelo acatamento da emenda, não é possível nova apreciação da matéria pelo magistrado sem que qualquer modificação no estado de fato ou de direito, em razão da preclusão
pro judicato
. Trata-se da preclusão para o magistrado, a qual é aplicável mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, com é o caso dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo.

A
propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO ILÍCITA EM REDE SOCIAL. EXCLUSÃO E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULAS 282 E 284 DO STF. [...].
5. Uma vez que tenham sido objeto de análise, as matérias de ordem pública, como é o caso da legitimidade ad causam e do interesse de agir, não podem ser novamente apreciadas, operando-se a preclusão pro judicato. Precedentes. Na espécie, as questões relacionadas à legitimidade passiva e ao interesse de agir já haviam sido apreciadas pela Corte local no julgamento de agravo de instrumento interposto pelas recorrentes, de modo que o reexame pretendido era mesmo descabido, ante a preclusão. [...].
(REsp n. 2.019.150/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO AO QUE FORA ESTABELECIDO ANTERIORMENTE NO PROCESSO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DESCABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...].
3. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020).
[...].
(AgInt no AREsp n. 160.229/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 23/11/2022.)

No mesmo sentido, este Tribunal:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO INÉPCIA DA INICIAL PRECLUSÃO PRO JUDICATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARTE PASSIVA JUSTIÇA FEDERAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Depois da citação, transcorridos mais de quatro anos desde o ajuizamento da demanda (interposta em junho de 2013), não pode o magistrado, sob a égide da preclusão pro judicato , já que anteriormente se pronunciara expressamente pela regularidade da petição inicial, determinar a emenda da inicial, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade de duração do processo. 2- Merece reforma a sentença que, dispensando a possibilidade de emenda da inicial por já ter ocorrido a citação, extinguiu o processo por considerar a petição inepta, por ausência de causa de pedir. Referida questão (requisitos da petição inicial) já havia sido expressamente analisada no despacho de fls. 52, encontrando-se preclusa.
[...].
(TJ-ES - APL: 00062859320138080021, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 18/06/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2018)

E ainda os enunciados 375 e 376 do Fórum Permanente de Processualistas Civis :

375. (art. 5º) O órgão jurisdicional também deve comportar-se de acordo com a boa-fé objetiva. (Grupo: Normas fundamentais)

376. (art. 5º) A vedação do comportamento contraditório aplica-se ao órgão jurisdicional. (Grupo: Normas fundamentais)

E, no caso, as preliminares
de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade ativa
suscitadas pela Requerida
na contestação
não apresentavam o condão de re
pristinar, através da sentença, a diretiva enunciada pelo magistrado na dinâmica do art.321 do Código de Processo Civil
, uma vez qu
e, a primeira combateu a violação aos incisos III e IV do art.3
19
do
citado Digesto
, ao passo que a segunda tratou da eventual ausência de comprovação pelo autor da licença para exercer a pesca, bem como de pleitar indenização por danos ambientais, dissociando-se, portant
o
,
da comprovação
do interesse de agir do Autor manifestado pela determinação de juntada do comprovante de residência no local dos alegados danos.

Destarte, de rigor que o processo retorne à origem para continuidade dos atos processuais.

Por todo o exposto
, suscito e acolho preliminar de nulidade de sentença
, uma vez que verificado o error in procedendo, determinando, assim, o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para continuidade do feito.

Julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do relator.